Tribunal: STF
Processo: Rcl 74781
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000563-02.2022.5.06.0011 por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgado na ADC nº 16/DF e na tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    O reclamante narra que a autoridade reclamada, ao desprover o recurso ordinário, manteve sentença que lhe imputou a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à trabalhadora terceirizada Maria José Ferreira da Silva, contratada pela empresa SPBrasil Alimentação e Serviços Ltda.  



    No ponto, afirma que a autoridade reclamada    



    “(...) impôs condenação automática à Administração Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas (e-doc. 1, p. 5)”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000563-02.2022.5.06.0011. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido. 



    Vistos os autos, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista com base nos seguintes fundamentos, cujos trechos de interesse transcrevo:     



    “No que se refere à questão de mérito, em observância à tese vinculante fixada pelo STF no Recurso Extraordinário 760.931 – Tema 246 da Repercussão Geral -, impõe-se o reconhecimento da transcendência jurídica da matéria veiculada no recurso de revista (art. 896-A, § 1º, IV, da CLT).



    Contudo, o recurso não comporta provimento.



    É que, a despeito da argumentação apresentada em seu recurso de revista, o agravante não comprovou pressuposto intrínseco de admissibilidade à luz do disposto no art. 896, "a" e "c", da CLT, uma vez que o acórdão regional observou tanto a decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF como o julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral).



    O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços (ente público) não decorreu de mero inadimplemento das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora de serviços, mas da configuração da culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, enquanto beneficiário direto dos serviços prestados pela empregada terceirizada.



    Na hipótese, o Tribunal Regional, concluiu, amparado no conjunto fático-probatório dos autos, pela responsabilidade subsidiária da Administração Pública, registrando que:



    (...)



    Em tal contexto, assentada a premissa de que a Administração não logrou demonstrar, de fato, a fiscalização do contrato de prestação de serviços, ficando caracterizada a sua negligência (conduta culposa) no tocante ao referido dever legal, a aferição de tese recursal antagônica (presunção de culpa) demandaria indispensável reexame do acervo fático-probatório, procedimento inadmissível nesta fase recursal de natureza extraordinária, nos moldes da Súmula nº 126 do TST.



    Insubsistente, em tal cenário, a indicação de ofensa a dispositivos de lei e da Constituição Federal, sendo forçoso reconhecer o acórdão recorrido foi proferido em perfeita consonância com a Súmula nº 331, V, do TST e nos limites da decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF, alinhando-se à jurisprudência do STF, segundo a qual, "Consignada a omissão da Administração pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando -, ou a falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização - de observância obrigatória -, não há falar em afronta à ADC 16" (Rcl nº 23.458 AgR/DF, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 03/03/2017); Rcl 4832/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 19.11.2012, Rcl 15194/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18.3.2013, Rcl 15385/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.3.2013).



    No tocante ao ônus da prova, reconheço, de início, que há transcendência jurídica na matéria recursal, pois o Supremo Tribunal Federal admitiu em regime de repercussão geral a discussão a respeito da distribuição do ônus da prova quanto à fiscalização das obrigações trabalhistas para fins de responsabilização subsidiária do ente público.



    Não obstante, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, a Subseção de Dissídios Individuais 1 consolidou o entendimento de que é do ente público o ônus de provar que se desincumbiu de seu dever fiscalizatório. Veja-se o precedente:



    (...)



     O entendimento não está atrelado apenas à distribuição do ônus probatório na forma prevista pelo Código de Processo Civil (fato impeditivo do direito), mas também em razão do princípio da aptidão para a prova, na medida em que o ente público é quem detém toda documentação necessária à demonstração de que se desincumbiu de seu dever fiscalizatório, sendo diabólica a prova se atribuída ao trabalhador, mormente porque afastada a possibilidade de se reconhecer culpa por presunção.



    NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.” (e-doc. 8)



    O acórdão restou assim ementado:     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA "IN VIGILANDO". TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ADC 16/DF. RE 760.931. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA.



    1. O acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula nº 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF (Tema 246 da Repercussão Geral do STF).



    2. Na hipótese, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, mas em razão da conduta omissiva do tomador de serviços na fiscalização do adimplemento dessa obrigação, premissa fática cujo reexame na via recursal de natureza extraordinária é vedado pela Súmula nº 126 do TST.



    ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA.



    1. Reconhece-se, de início, que há transcendência jurídica na matéria recursal, pois como registrou o agravante, o Supremo Tribunal Federal admitiu em regime de repercussão geral a discussão a respeito da distribuição do ônus da prova quanto à fiscalização das obrigações trabalhistas para fins de responsabilização subsidiária do ente público.



    2. Não obstante, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, a Subseção de Dissídios Individuais 1 consolidou o entendimento de que é do ente público o ônus de provar que se desincumbiu de seu dever fiscalizatório.



    3. O entendimento não está atrelado apenas à distribuição do ônus probatório na forma prevista pelo Código de Processo Civil (fato impeditivo do direito), mas também em razão do princípio da aptidão para a prova, na medida em que o ente público é quem detém toda documentação necessária à demonstração de que se desincumbiu de seu dever fiscalizatório, sendo diabólica a prova se atribuída ao trabalhador, mormente porque afastada a possibilidade de se reconhecer culpa por presunção.



    Agravo de Instrumento a que se nega provimento.” (e-doc. 8)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17). 



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:    



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)”.



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. 



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário  sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Com essas considerações e diante da constatação de que não houve a interposição de recurso extraordinário, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:    



    RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo. (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10). 



    PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente